Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição, quando ausentes. Não prospera a alegação de omissão que tem por fundamento tópico não abordado no recurso. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão.